Tribunal: TJDFT
Processo: 0704559-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE COM FILHA MENOR DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A DEMANDAR A NEGATIVA DO BENEFÍCIO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado à paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva da paciente, indiciada pelo crime de tráfico interestadual de drogas, para garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, determinado pelas circunstâncias do crime, em que foi apreendida grande quantidade de maconha, o que demanda maior rigor do Estado, bem como para garantia de aplicação da lei penal em razão da ausência de comprovação de endereço no local dos fatos.
4. Mostra-se inviável a substituição por prisão domiciliar, uma vez que, embora comprovado que a paciente possua filha menor de 12 anos, com ela foi apreendida grande quantidade de droga, o crime é qualificado pela interestadualidade e a criança não fica sob seus cuidados, mas da avó, que reside em outro estado, bem como ela não possui endereço no local dos fatos, o que configura situação excepcional apta a não concessão do benefício.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.